Tribunal: TJES
Processo: 5005465-95.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condições Especiais para Prestação de Prova
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005465-95.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANO KROSCOP DIAS

AGRAVADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA (PCD). ADAPTAÇÃO DE EXERCÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidato com deficiência (PcD) contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. O candidato objetiva sua reintegração no concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo, após ter sido eliminado na etapa do Teste de Aptidão Física (TAF) por não atingir o índice mínimo no exercício convencional, em razão do indeferimento administrativo do seu pedido de adaptação razoável dos exercícios (substituição de corrida por caminhada e abdominal remador por prancha isométrica).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais da tutela de urgência para determinar a reintegração do candidato ao certame e a consequente flexibilização/adaptação dos exercícios exigidos no Teste de Aptidão Física (TAF).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital é a lei do concurso e vincula a Administração e os candidatos. A análise sobre a viabilidade de adaptação no TAF insere-se na discricionariedade técnica da banca organizadora. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de critérios técnicos adotados em concursos públicos. 5. O cargo pretendido (Agente Socioeducativo) possui natureza eminentemente operacional e de segurança. As adaptações solicitadas alterariam substancialmente a biomecânica e os parâmetros de avaliação previstos para todos os candidatos, o que violaria o princípio da isonomia material, mormente diante da constatação de que o pedido administrativo do candidato não foi acompanhado de laudo médico pormenorizado justificando tecnicamente a necessidade das referidas substituições. 6. Ausência de perigo de dano irreparável, haja vista que eventual procedência do pedido ao final da instrução processual poderá assegurar ao candidato a realização de nova avaliação física e a participação nas etapas subsequentes. Ausência dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Revogação de liminar recursal deferida anteriormente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.853/CE (Tema 485/RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
A
DRIANO KROSCOP DIAS

contra a r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO
e outro
, indeferiu a medida liminar vindicada pela parte agravante.

Alega a recorrente, em síntese, que, ser pessoa com deficiência (PcD), portador de estenose foraminal, compressão radicular direita, instabilidade segmentar lombar e protrusões discais multiníveis. Narra que formulou tempestivo pedido de adaptação razoável para o TAF (substituição da corrida por caminhada e do abdominal remador por prancha isométrica), o qual foi indeferido genericamente pela banca organizadora.

Aponta que forçado a realizar os exercícios convencionais, não obteve o índice mínimo no abdominal remador e foi eliminado. Argumenta que o juízo
a quo
laborou em equívoco ao afastar o perigo da demora, pois o certame encontra-se em andamento e a sua exclusão o impedirá de realizar as etapas subsequentes, como a avaliação psicológica e o curso de formação.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a medida liminar perseguida na origem, com sua consequente nomeação. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida em parte (id.
18933821
).

Contrarrazões no id.
19051988
pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de justiça opinou pelo parcial provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5005465-95.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
:
A
DRIANO KROSCOP DIAS

AGRAVADOS: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO e outro

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
A
DRIANO KROSCOP DIAS

contra a r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO
e outro
, indeferiu a medida liminar vindicada pela parte agravante.

Alega a recorrente, em síntese, que, ser pessoa com deficiência (PcD), portador de estenose foraminal, compressão radicular direita, instabilidade segmentar lombar e protrusões discais multiníveis. Narra que formulou tempestivo pedido de adaptação razoável para o TAF (substituição da corrida por caminhada e do abdominal remador por prancha isométrica), o qual foi indeferido genericamente pela banca organizadora.

Aponta que forçado a realizar os exercícios convencionais, não obteve o índice mínimo no abdominal remador e foi eliminado. Argumenta que o juízo
a quo
laborou em equívoco ao afastar o perigo da demora, pois o certame encontra-se em andamento e a sua exclusão o impedirá de realizar as etapas subsequentes, como a avaliação psicológica e o curso de formação.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a medida liminar perseguida na origem, com sua consequente nomeação. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida em parte (id. 18933821).

Contrarrazões no id. 19051988 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de justiça opinou pelo parcial provimento do recurso.

A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, reformando-se a decisão que negou a reintegração do candidato ao certame.

Como cediço, o Edital é a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos. Ao efetuar a inscrição, o agravante declarou concordância plena com todos os termos estabelecidos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 485 (RE 632.853/CE), fixou a tese de que "
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de critérios técnicos adotados em concursos públicos
". No caso em tela, a análise sobre a viabilidade de uma adaptação no TAF insere-se na discricionariedade técnica da banca, que deve zelar pela igualdade material entre os candidatos.

O cargo de Agente Socioeducativo possui natureza eminentemente operacional e de segurança, exigindo suporte físico e orgânico para situações de risco. O Edital Complementar veda expressamente modificações que descaracterizem a natureza, a finalidade ou o nível de exigência dos testes.

As adaptações solicitadas (substituição de corrida por caminhada e de abdominal por prancha isométrica) alteram substancialmente a biomecânica e os parâmetros de avaliação de esforço previstos para todos os candidatos. Permitir que um candidato realize testes com critérios de exigência sensivelmente reduzidos, sem uma comprovação técnica absoluta de que a isonomia seria mantida, afrontaria o princípio da igualdade em relação aos demais concorrentes.

Ademais, conforme apontado pelo Estado do Espírito Santo, o pedido administrativo do candidato não foi acompanhado de laudo médico pormenorizado que justificasse tecnicamente a necessidade das adaptações específicas solicitadas para cada exercício, descumprindo o item 3.5 do Edital.

Quanto ao perigo de dano, acompanho o entendimento do ilustre magistrado primevo. O concurso público é um procedimento complexo; eventual reconhecimento de ilegalidade ao final da instrução processual poderá ser resolvido com a garantia de realização de nova avaliação física e participação nas etapas subsequentes, sem que a manutenção da eliminação neste momento cause dano irreversível.

Portanto, ausentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, a decisão agravada não padece de qualquer vício de legalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim, revogo os termos da decisão primeva que deferiu em parte a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)